Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo elementos suficientes a indicar que o acusado foi o autor de um homicídio qualificado consumado e de um homicídio qualificado tentado, não há como afastar a análise da apreciação do Conselho de Sentença.

2. Existindo indícios de que os homicídios foram praticados por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos Jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que os crimes foram praticados e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.

3. Recurso conhecido e desprovido.